Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706219-52.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ARUANA SEGURADORA S.A. RECORRIDOS: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, RODANDO TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar se houve julgamento citra petita e se estão comprovadas as despesas no valor alegado pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 3.1. Não incorre em julgamento citra petita a sentença que aprecia e julga todos os pedidos autorais, mas condena ao ressarcimento de danos materiais em valor inferior ao pedido. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. 4. No caso dos autos, os recibos juntados, apesar de apresentarem alguma informalidade, representam prática comum no mercado de reparo de veículos, sendo aptos a comprovar o pagamento. Ademais, os serviços e os produtos, com seus respectivos valores, se mostram verossímeis tendo em vista os danos sofridos pelo veículo. 4.1. Devida a reforma da sentença para alteração do valor de ressarcimento dos danos materiais. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e mérito provido. Sentença reformada. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1974550 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão 2006043 de Relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos artigos 371, inciso I, do CPC, e 402 do Código Civil, aduzindo que a decisão guerreada teria reconhecido direito a indenização por danos materiais sem a devida comprovação do prejuízo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO BORGES FERNANDES, OAB/DF 16.912. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 371, inciso I, do CPC, e 402 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, o autor juntou os documentos de ID 72504601 como comprovação dos valores despendidos com o conserto dos danos no veículo em decorrência da colisão. Analisando-os, entendo que merece reforma a sentença, pois os recibos juntados, apesar de apresentarem alguma informalidade, representam prática comum no mercado de reparo de veículos, sendo aptos a comprovar o pagamento. Ademais, os serviços e os produtos, com seus respectivos valores, se mostram verossímeis tendo em vista os danos sofridos pelo veículo. Assim, entendo que a sentença deve ser reformada para que as rés sejam condenadas ao ressarcimento no valor total das notas e recibos juntados. (ID 74709586). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida, MARCELO BORGES FERNANDES, OAB/DF 16.912. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H